Tribunal: TJMT
Processo: 1014148-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO, representado pela viúva do de cujus Sra. MARIA GERALDA DE CARVALHO com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1000619-15.2019.8.11.0017, ajuizada em face de INVASORES NÃO IDENTIFICADOS DA FAZENDA DAMASCO, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel denominado “Fazenda Damasco”, de 2.595 ha (dois mil quinhentos e noventa e cinco hectares), matriculado sob o n.o 10.143 no Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia-MT.
Para tanto, narra a agravante que no ano de 2017 tomou conhecimento de que um grupo de pessoas havia invadido a propriedade rural, situação que motivou o deslocamento dos proprietários para a área, visando, de forma pacífica, convencer os invasores a deixar o local, sem sucesso, contudo.
Continua narrando que os agravados ocuparam a área de forma ilegal e, ainda, passaram a promover desmate, abrindo caminho para pastos e edificando casas e galpões, conforme amplamente demonstrado nos autos, utilizando-se ainda do uso da força para impedir o ingresso dos legítimos proprietários e possuidores na área.
Ressalta que apresentou farto acervo documental, que evidencia a posse exercida sobre o referido imóvel rural, sendo medida de rigor, a imediata reforma da decisão de base, para que seja reintegrada na posse da área.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Desde a apreciação liminar do recurso, verificou-se que a lide possessória em questão claramente discute posse de força velha, visto que os próprios recorrentes narram que o esbulho foi praticado ainda no o ano de 2017.
Dessa feita, a tutela judicial em questão deverá ser apreciada pelo rito comum que, por sua vez, demanda o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, que fala do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, nesse momento de cognição sumária, não se constata qualquer urgência que exija pronta intervenção judicial, em razão do próprio lapso temporal decorrido desde o início do imbróglio até o presente momento.
Ademais, em casos como o ora em exame, que envolve alta litigiosidade, mostra-se prudente a oitiva da parte contrária, a fim de evitar qualquer medida temerária.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.